Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RÉU CITADO. AUSÊNCIA DE PROCURADOR DA PARTE. PRESCINDIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. A transação reveste-se em natureza jurídica de um negócio jurídico bilateral, porquanto estabelece ou desconstitui obrigações com a finalidade de prevenir ou extinguir litígios de comum acordo, mediante concessões mútuas de ambos os contendores.
2. Não há na legislação pátria qualquer obrigatoriedade à participação de advogado ou representante judicial da parte na celebração/pactuação de acordo, exigindo-se, tão-somente, que a parte seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado/determinável; e a forma seja aquela prescrita ou não defesa em lei. Têm-se ainda que nos casos de direitos contestados em juízo o pacto seja efetuado por meio de escritura pública e que, para o plano de validade, seja homologado judicialmente.
3. Havendo acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que represente a parte autora e a assinatura da parte ré com a firma reconhecida em cartório, bem como já estando ela devidamente citada no processo, cabe a sua homologação requerida em juízo, não sendo sensato exigir a representação da requerida por advogado, para se conceder a prestação jurisdicional satisfativa.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.